Tribunal: TJDFT
Processo: 0736688-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS Número do processo: 0736688-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO PANTOJA DIAS AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CARLOS ALBERTO PANTOJA DIAS contra a decisão de ID 207057858, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, na Ação de Indenização por Danos Materiais n. 0730365-84.2024.8.07.0001, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL. No caso, o Juízo de origem declarou a incompetência para conhecer, processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, nos seguintes termos: As partes não podem, sem qualquer critério, escolher aleatoriamente o foro para conhecer, processar e julgar as questões de seus interesses. No presente caso, que a pretensão indenizatória inicial está fundada na má gestão e execução pela instituição bancária ré dos recursos provenientes do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, verifica-se, conforme qualificação constante da inicial (ID n.o 205117897 – Pág. 1) que o autor reside na Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF; sendo que o réu possui agência bancária em todo o território nacional, inclusive naquele local de residência do autor, cuja agência de número 4733-3 (documento em anexo) é a responsável pelos depósitos relativos ao fundo de sua conta PASEP (ID n.o 205117909). Assim, a escolha aleatória deste Juízo para o autor propor a ação fere o princípio do juiz natural, na medida em que estaria o autor escolhendo o foro para decidir sua questão de acordo com seus interesses, sem observar o local do seu domicílio e, também, da agência bancária responsável pelos depósitos do fundo PASEP; de modo que se pode concluir que não há qualquer conexão da relação jurídica obrigacional, subjacente à pretensão indenizatória, com o Distrito Federal. Nesse sentido, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RETRATAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO. PASEP. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. Embora não seja possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que declina de competência quando demonstrada a urgência (CPC, art. 1.015, III e Tema 988, STJ). 2. O foro da agência vinculada a conta do PASEP é o competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, "b" e "d"). 3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades disponibilizadas para o acesso a esta jurisdição, principalmente pelo PJe e pelas custas ínfimas que são cobradas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 4. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 5. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1813504, 07453352920238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. REGRAS DE FIXAÇÃO. AÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DO RÉU E DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DO JUÍZO DA SEDE DO BANCO. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 1. A Lei Complementar no 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas. 2. A parte não pode escolher aleatoriamente o juízo da demanda, divergente do seu domicílio ou do local onde o negócio jurídico foi celebrado, mesmo tratando-se de competência territorial relativa, em atenção aos princípios do juiz natural, da boa-fé processual e dos fins sociais. 3. Se a conta bancária vinculada ao PASEP foi aberta em outra comarca e o réu possui agência/sucursal naquele local (artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil), é abusiva a escolha do foro do Distrito Federal, razão pela qual, em respeito às regras processuais de competência, ao princípio do juiz natural, e inexistindo relação consumerista, não há se falar em violação à Súmula 33/STJ e à Súmula 23/TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1879190, 07027546220248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, conclui-se que não faz nenhum sentido a instauração da presente demanda nesta Circunscrição Judiciária de Brasília; sendo que o caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a própria organização do Poder Judiciário, que possui matriz constitucional, nos termos do art. 93, inciso XIII, da CR/88 que estabelece que “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”. É de conhecimento notório que, atualmente, há a distribuição de centenas de iniciais desta mesma natureza nesta circunscrição judiciária, não obstante os autores residem nos mais diversos Estados da Federação; sendo que essa discrepância prejudica a política de gestão de processos desenvolvida pela administração do TJDFT, compromete a rápida solução dos processos que envolvem a população do Distrito Federal e impede o adequado cumprimento das metas estabelecidas pelo CNJ. Necessário observar que não se aplica a vedação estabelecida pelo enunciado da Súmula no 33 do STJ, pois esse e. Tribunal Superior possui entendimento no sentido de ser inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, o que enseja violação do princípio do juiz natural e, em consequência, possibilita o declínio de competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a violação do princípio do juiz natural, impõe-se reconhecer de ofício a incompetência deste Juízo, para fins de que os autos sejam remetidos à comarca onde está localizada a agência vinculada à conta PASEP do autor, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, com fundamento no art. 63, § 5o, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para conhecer, processar e julgar a causa em questão, para, em consequência, determinar, com a preclusão desta decisão, a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF. I Intime-se o autor. (ID 207057858). Nas razões recursais o agravante alega, em suma, que o declínio de competência declarado do ofício pelo Juízo de origem não merece prosperar. Pois bem. Inicialmente, quanto ao interesse recursal, um dos pontos analisados na admissibilidade do recurso, destaco que o requisito pode ser entendido como a junção da utilidade e da necessidade do recurso. A utilidade diz respeito à situação mais vantajosa que o recorrente poderá conseguir em caso de provimento recursal; a necessidade, a seu turno, reside no fato de que o recurso seja um meio necessário e adequado para que o recorrente alcance a citada vantagem. Ademais, quanto à eleição de foro, convém destacar a recente atualização do Código de Processo Civil em relação ao tema, passando a ficar estabelecido da seguinte forma: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) [...] § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Nesse aspecto, tendo como base a atualização legislativa e a ausência de observação patente do prejuízo advindo da decisão recorrida, tendo em vista que o processo continuará tramitando no Juízo Distrital e, por serem os autos digitais, fica facilitada, de qualquer forma, a tramitação processual; entendo necessária a verificação da utilidade da análise do presente recurso. Assim, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da existência de prejuízo específico ao agravante decorrente do eventual declínio de competência declarado na origem. Vindo a manifestação do agravante ou decorrido o prazo estipulado, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator